Tribunal: TJDFT
Processo: 0704660-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704660-66.2024.8.07.0007 RECORRENTE: MARLENE MACEDO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INSCRIÇÃO DA OPERAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR, DO BANCO CENTRAL. REGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PERDA DE UMA CHANCE. NÃO CARACTERIZADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. 1. A inscrição de contrato de empréstimo no Sistema de Informações de Crédito – SCR, do Banco Central, é obrigatória e não depende de inadimplência do consumidor, sendo ato regular e previsto na legislação. Inexistindo comprovação de irregularidade no registro da operação de crédito, não se configura ato ilícito capaz de gerar direito à indenização por danos materiais ou morais. 2. A indenização por perda de uma chance exige a demonstração de uma oportunidade concreta, séria e atual de prejuízo, não podendo ser uma mera possibilidade. 3. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, inciso III e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando ser devida compensação a título de dano material e moral in casu, ao argumento da ocorrência de ilicitude no registro do contrato de crédito imobiliário no Sistema de Informações de Crédito. Defende que o registro se deu de forma prematura, antes de sua celebração, o que causou prejuízos a recorrente, que foi surpreendida com a interrupção de operação de crédito mais vantajosa, pugnando pela aplicação da teoria da perda de uma chance. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o, inciso III e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Portanto, uma vez contratado o empréstimo em 27/7/23, fato afirmado pela própria autora na petição inicial e incontroverso nos autos, não há ilicitude na conduta do banco em registrar a operação no SCR (ID 65934416 - Pág. 4). Sendo assim, não havendo qualquer ilícito, não há que se falar em direito à indenização por perda de uma chance, sequer em indenização por danos morais. Saliente-se que, para a aplicação da teoria da perda de uma chance, a probabilidade de haver prejuízo deve ser cabalmente demonstrada, não podendo ser uma mera possibilidade (ID 65934416 - Pág. 6). O simples fato de haver uma simulação de contrato com condições mais vantajosas em outra instituição não é suficiente para configurar o alegado dano material, especialmente diante da ausência de prova de que tal simulação tenha resultado em uma oferta firme e vinculante (ID 65934416 - Pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002